Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701932-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA REGINA GUILHERME CORREA DE SOUZA AGRAVADO: RENATA MACIEL MACHADO LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DÉBORA REGINA GUILHERME CORREA DE SOUZA contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (proc. no 0027219-22.2014.8.07.0003) que move em desfavor de RENATA MACIEL MACHADO LEMOS, na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado na QNM 27, Lote “C” Torre “C”, apto 301, Ceilândia/DF, bem como a manutenção da penhora sobre a restituição do imposto de renda do ano 2018 da devedora/agravada. Aduz a agravante, em síntese, que o referido imóvel pertence à devedora/agravada e encontra-se alienado fiduciariamente, contudo, o gravame não desautoriza a penhora sobre eventuais direitos do devedor fiduciante, conforme expressamente autorizado pelo art. 835, XIII, do CPC. Defende, ainda, a necessidade de manutenção da penhora incidente sobre a restituição do Imposto de Renda 2018/2019, que fora desconstituída pelo acolhimento da impugnação ofertada pela agravada, ao comprovar sua natureza alimentar. Nesse ponto, argumenta que a execução se processa também em relação aos honorários advocatícios, que igualmente possuem natureza alimentar. Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para, reformando-se a r. decisão atacada, determinar-se a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel cujo endereço encontra-se declinado nos autos, como também a manutenção da penhora sobre a restituição do Imposto de Renda da agravada, ano base 2018, ainda que restrita aos honorários advocatícios. Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O juízo de origem já deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à agravante (ID 37354808 dos autos de origem), motivo pelo qual não há necessidade de reiteração do pedido nesta instância recursal. Quanto às questões de fundo, não vislumbro os requisitos necessários e concomitantes à concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No que diz respeito à possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel adquirido pela devedora/agravada, mister notar que este encontra-se alienado fiduciariamente, motivo pelo qual não há qualquer risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação a ameaçar a persecução do crédito no bojo da execução promovida pela credora/agravante. Relativamente à manutenção da penhora sobre a devolução do Imposto de Renda 2018/2019 da devedora/agravada, não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a satisfação da verba honorária, ainda que de natureza alimentar, não deve se sobrepor ao pagamento do débito principal, dado o seu caráter acessório, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido em juízo. Outrossim, não se mostra razoável garantir a satisfação da verba honorária em detrimento da dívida principal, nem tampouco se justifica a constrição de verba reconhecidamente alimentar da devedora para satisfazer débito acessório, que não tem preferência sobre o principal. Nesse sentido, cito julgado proferido por esta e. Turma, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS, JUNTO AO CRÉDITO PRINCIPAL, PELA PARTE VENCEDORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTES DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELO CLIENTE. LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO PATRONO NA MESMA PROPORÇÃO DO ÊXITO DO CLIENTE. OBEDIÊNCIA DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em ação de cumprimento de sentença, se a parte vencedora executa o crédito principal, juntamente com os honorários de sucumbência, nos próprios autos, não pode o advogado receber o seu crédito, na totalidade, antes do recebimento do crédito pelo cliente, sob pena de ferir o artigo 15 do Código de Ética e Disciplina da OAB. 2. O mandato judicial ou extrajudicial deve ser exercido no interesse do cliente, nos termos do artigo 15 do Código de Ética da OAB. Logo, não pode o advogado atuar em conflito de interesses com seu cliente. 3. O advogado deve receber o seu crédito progressivamente, na mesma proporção do êxito do seu cliente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1100438, 07033834620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que ultrapassada a questão sobre a impossibilidade de priorização do crédito acessório sobre o principal, acrescento que não passa desapercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora de salário para pagamento de prestações alimentícias, incluindo nesse conceito os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, em razão de sua natureza alimentícia. Contudo, a matéria não está pacificada no seio do Tribunal da Cidadania que, pela sua 3a Turma, entendeu que a questão deva ser analisada mais profundamente, justamente em razão da imprecisão na definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”. Nesse sentido, a e. 3a Turma acatou recentemente a proposta de afetação do tema por parte da Relatora do REsp no 1.815.055/SP, Ministra Nancy Andrighi, que considerou necessária uma “maior perquirição conceitual” sobre o tema. Outrossim, considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao il. Juiz a quo dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, CPC). Brasília, 5 de fevereiro de 2020 19:55:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator